Tribunal: TJSP
Processo: 1019522-43.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO - Ação declaratória de inexigibilidade de débito – Recurso da autora - Sentença de improcedência, condenando a autora em litigância de má-fé – Possibilidade – Litigância de má-fé caracterizada - Não acolhimento - Alteração da verdade dos fatos verificada com o intuito de obter a declaração de inexistência de dívida exigível e indenização por danos morais – Majoração da verba de

Ementa:
APELAÇÃO - Ação declaratória de inexigibilidade de débito – Recurso da autora - Sentença de improcedência, condenando a autora em litigância de má-fé – Possibilidade – Litigância de má-fé caracterizada - Não acolhimento - Alteração da verdade dos fatos verificada com o intuito de obter a declaração de inexistência de dívida exigível e indenização por danos morais – Majoração da verba de sucumbência, observada a gratuidade – Art. 85, § 11 do CPC - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752073
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019522-43.2017.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante DIRCEIA DE
JESUS MORAES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado RENOVA COMPANHIA
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019522-43.2017.8.26.0602 -Voto no 18793 - lac
2
VOTO No
: 18793
APELAÇÃO
: 1019522-43.2017.8.26.0602
COMARCA
: Sorocaba 6a Vara Cível
APTE.
: Dirceia de Jesus Moraes (justiça gratuita)
APDO.
: Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros
APELAÇÃO - Ação declaratória de inexigibilidade de débito
Recurso da autora - Sentença de improcedência,
condenando
a
autora
em
litigância
de
má-fé

Possibilidade
Litigância de má-fé caracterizada - Não
acolhimento - Alteração da verdade dos fatos verificada
com o intuito de obter a declaração de inexistência de
dívida exigível e indenização por danos morais

Majoração da verba de sucumbência, observada a
gratuidade Art. 85, § 11 do CPC - Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019522-43.2017.8.26.0602 -Voto no 18793 - lac
3
Trata-se de recurso à r. sentença às fls. 168/171, proferida
pela MMa Juíza de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Sorocaba, Dra.
Adriana Tayano Fanton Furukawa, que julgou improcedente a ação
declaratória de inexigibilidade c/c reparação de danos morais movida pela
apelante em face do apelado, condenando-a ao pagamento de multa por
litigância de má-fé e às custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00, observada a gratuidade.
Recorre a autora em busca da reforma da decisão (fls.
174/186).
Recurso regularmente processado e respondido (fls. 189/192).
É o relatório.
Narra a inicial que o autor tomou conhecimento da negativação
de seu nome, no valor de R$769,59, cuja dívida desconhece.
Aduz que notificou a parte requerida para comprovar a
existência do débito, a qual manteve-se inerte.
Requer, dessa forma, a procedência da demanda a fim de que
seja declarada a nulidade do apontamento.
Deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita a
parte autora (fl. 30).
Citada, a parte ré apresentou contestação (fls. 34/84),
oportunidade em que alegar ter adquirido o crédito por cessão junto ao credor
originário, com quem a autora celebrou contrato e ficou inadimplente, o que
ocasionou a inclusão do apontamento impugnado.
Aduz inexistir danos morais a serem indenizados.
Ao final, pugna pela improcedência da ação.
Houve réplica (fls. 87/106).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019522-43.2017.8.26.0602 -Voto no 18793 - lac
4
Instadas a especificarem provas (fl. 107), apenas a parte
autora se manifestou às fls. 109.
Determinada a expedição de ofício à instituição financeira
cedente do crédito impugnado às fls. 111, com resposta às fls. 141/164.
Ato subsequente, foi proferida a r. sentença de fls. 168/171
que julgou improcedente a ação, nos termos já expostos.
Recorre a parte autora.
Insurge-se quanto a condenação ao pagamento multa por
litigância de má-fé, aduzindo que não há qualquer indício de dolo processual,
suscitando o seu direito de acesso à justiça, nos termos do art. 5, XXXV da
CF. Discorre ainda sobre a abusividade do percentual arbitrado.
Alega ter requerido a renúncia à pretensão formulada na inicial
nos termos da manifestação de fls. 153 e, portanto, a aplicação da penalidade
é indevida.
Por fim, pugna pela revogação da condenação por litigância de
má-fé.
Pois bem.
O recurso não comporta provimento.
A presente demanda visa a declaração de inexistência da
dívida, nulidade do apontamento em razão de inclusão indevida do nome do
autor nos órgãos de proteção ao crédito referente ao contrato no
000019906364, no valor de R$769,59, conforme documento de folhas 28/29.
Observa-se nos autos que o apelante alega na inicial
“...Ademais, além do autor desconhecer o débito, A RÉ NÃO REALIZOU
NENHUM TIPO DE NOTIFICAÇÃO AO AUTOR INFORMANDO ACERCA DA
IRREGULARIDADE, realizando diretamente a inscrição dos seus dados nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019522-43.2017.8.26.0602 -Voto no 18793 - lac
5
órgãos de proteção ao crédito, conforme comprova o documento em anexo,
infringindo, destarte, os ditames do artigo 43, §2o do CDC.(...) Destarte, com
base nas provas existentes nos autos e naquelas que ainda serão produzidas,
vislumbra-se que a ré promoveu a inscrição dos dados do autor,
injustificadamente, no rol negativador, não fora observada os termos da lei,
motivo pelo qual requer a Vossa Excelência se digne a declarar
inexistente/inexigível o débito cobrado pela ré, por se tratar da medida mais
justa ao caso “sub judice”. (fls. 03)
Em resposta ao ofício encaminhado à Caixa Econômica
Federal (fls. 141/164), foram apresentados documentos comprovando que a
cobrança em comento se refere a débitos relativos a cartão de crédito.
A cedente apresentou Solicitação de Análise e emissão de
Cartão de Crédito (fls. 145/148), com cópia de documento de identificação da
recorrente (fls. 149), Ficha Cadastro Pessoa Física (fls. 154/163), fatura de
cartão de crédito com vencimento em 15/10/2011 (fls. 150/151) e extrato
bancário (fls. 152/153).
Se não bastasse, foi apresentada consulta de cartão (fls.164)
onde consta a situação de “cancelado” Data de Cancelamento: 31.10.2014.
A insurgência em réplica é genérica e contraditória, posto que
pretende negar a relação jurídica com a ré, quando, na exordial, aduz
pretender a declaração de inexigibilidade do débito (fls. 14 item VII).
Note-se que apesar de regularmente intimadas (fls. 165) para
se manifestar sobre os documentos apresentados pelo cedente (fls. 141/164),
as partes mantiveram-se inertes (fls. 167).
Desta forma, a recorrente não impugna o apresentado e,
especialmente, não comprova a quitação dos valores demonstrados pela parte
ré, de modo que não há que se falar em eventual fraude ou em irregularidade
do apontamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019522-43.2017.8.26.0602 -Voto no 18793 - lac
6
Salienta-se que ao contrário do que alega a autora apelante
(fls. 176), não consta nos autos requerimento de renúncia à pretensão
formulada na inicial.
Assim, o que se vislumbra é que o réu agiu em exercício
regular de direito (artigo 188, I do CC/02) ao inserir o nome da apelante nos
órgãos de proteção ao crédito, afastando assim, a ilicitude do ato.
Não foi por outro motivo que o juízo a quo entendeu que o
autor alterou a verdade dos fatos, pois tinha ele ciência do débito questionado,
tanto que alterou a versão incialmente apresentada no sentido de que
desconheceria o débito para depois afirmar que não haveria prova da
utilização do cartão, ou do exato valor correspondente ao valor do
apontamento, o que torna a repetir em suas razões de apelo.
Além disso, a generalidade das peças apresentadas pela
autora, em que alega a ausência de comprovação da utilização do cartão
condizente com a negativa apresentada demonstra a temeridade na
propositura da demanda, eis que deveria demonstrar, com documentos, o
efetivo pagamentos dos débitos que lhe são imputados, mas quanto a isto, não
teceu um comentário sequer.
A condenação por litigância de má-fé é devida quando
constatada a existência de um elemento subjetivo capaz de demonstrar o
intuito malicioso, bem como a deslealdade da parte no modo de agir, o que no
caso em tela, restou explicitamente comprovado, vez que foram apresentados
documentos capazes de comprovar a relação jurídica entre as partes, bem
como os débitos em aberto e, por conseguinte, a regularidade da negativação
efetuada pelo réu.
Ao tratar do conceito de litigante de má-fé, José Roberto dos
Santos Bedaque deixa claro que “descrição de situações não ocorridas fora do
processo ou verificação de forma diversa, implica exposição dos fatos em
desconformidade com a verdade, configurando quebra de dever processual
(art. 14, I) e, consequentemente, litigância de má-fé, como disposto no inciso II
do artigo em exame. Nessa linha, não procede com boa-fé a parte que nega

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019522-43.2017.8.26.0602 -Voto no 18793 - lac
7
fato que sabe existente, ou afirma fato de cuja inexistência tem conhecimento
(STJ, EDREsp 175948/SP, 5a. Turma, Rel. Min. Edson Vidigal, j. 6.4.1999, DJ
10.5.1999)” (Código de Processo Civil interpretado, Coordenador Antonio
Carlos Marcato, Atlas, 2008, p. 60). (g.n.).
E Ernane Fidélis dos Santos nos ensina que:
“Princípio da lealdade e da boa-fé. O processo não é apenas
instrumento de solução de litígios, no interesse das partes. É também
meio de que o Estado se utiliza para impor a paz social. Daí não ficar o
processo a critério das partes, a ponto de lhes permitir o uso
desregrado de expedientes fraudulentos, procrastinatórios e imorais,
para conseguir seus objetivos. As partes se comprometem a agir com
honestidade, podendo utilizar-se de todos os direitos e faculdades que
o processo lhes põe à disposição, mas tudo dentro do critério de
utilidade e finalístico do próprio Direito Processual, sob pena de o uso
do direito transformar-se em abuso. O juiz tem o dever de impedir
qualquer ato de deslealdade para com a Justiça, neste conceito
incluindo-se, evidentemente, a deslealdade para com a parte adversa
(art. 125, III) e chega a ter até poder absoluto de evitar o conluio das
partes na simulação de processo (artigo. 129)” (Manual de Direito
Processual Civil. Processo de Conhecimento. 5a edição, revista,
atualizada e ampliada. São Paulo. Editora Saraiva. 1997. Pág. 40).
E no Supremo Tribunal Federal também já se afirmou que
“ordenamento jurídico brasileiro repele práticas incompatíveis com o postulado
ético-jurídico da lealdade processual” (EDAgRg em RE. No 246564-0 2a Turma,
Min. Celso de Mello, in RJ 270/72).
Assim, tendo a autora movimentando a máquina judiciária sob
sua conveniência e afastando-se dos objetivos sociais do processo, acertou a
I. Magistrada na condenação por litigância de má-fé, visto que tal conduta é
um verdadeiro atentado à dignidade da Justiça.
Além disso, a questão colocada nos autos é mais uma de
milhares de ações propostas, trazendo todas elas declarações genéricas e
evasivas, todas com prova contundente da existência e legitimidade do débito
questionado.
De qualquer modo, há uma verdadeira indústria para
distribuição de ações com a mesma finalidade, todas com a mesma petição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019522-43.2017.8.26.0602 -Voto no 18793 - lac
8
inicial, alterados apenas o nome e endereços das partes, todas genéricas, sem
adequação ao caso concreto, o que revela a ausência de necessidade e
revelam o abuso do direito de demandar.
E pedidos massificados desta natureza não podem receber
prestígio e revelam o intuito improbo, na medida em que tentou induzir o juízo
a erro, alterando a verdade dos fatos ao pleitear declaração de inexigibilidade
por débito sabidamente existente decorrente da justa inclusão de seu nome no
rol de maus pagadores.
Assim, tem-se que restou evidente o dolo processual e manter
o percentual arbitrado.
Ademais, o dano processual é prescindível para a condenação
por litigância de má fé, como restou consolidado pelo Superior Tribunal de
Justiça. Vejamos:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/73. LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ.
DANO
PROCESSUAL.
DESNECESSIDADE
DE
DEMONSTRAÇÃO PARA APLICAÇÃO DA MULTA A QUE ALUDE O
ART. 18 DO CPC/73. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. 1. O dano processual não é
pressuposto para a aplicação da multa por litigância de má-fé a que
alude o art. 18 do CPC/73, que configura mera sanção processual,
aplicável inclusive de ofício, e que não tem por finalidade indenizar a
parte adversa. 2. Caso concreto em que se afirmou no acórdão
recorrido que a conduta do recorrente foi de má-fé por ter instaurado
incidente infundado e temerário, não tendo se limitado ao mero
exercício do direito de recorrer, mas tendo incindido em diversas das
condutas elencadas no art. 17 do CPC/73 (art. 80 do CPC/15). 3.
Impossibilidade de reexame de matéria fático-probatória. Súmula
7/STJ. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp no 1628065 /
MG (2016/0251820-4) julgado em 01/12/2016).
Aliás, observa-se que vem se disseminando o ingresso de
demandas nas quais o consumidor apenas sustenta ignorar a dívida, sem
prestar melhores esclarecimentos, apresentando combativa argumentação
limitada ao ônus da prova.
Correta, portanto, a r. sentença que deve ser mantida em seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019522-43.2017.8.26.0602 -Voto no 18793 - lac
9
exatos termos.
Por fim, é necessário dispor sobre os honorários recursais.
Dispõe a novel legislação processual:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor. § 1o - São devidos honorários advocatícios na
reconvenção, no cumprimento de sentença provisório ou definitivo na
execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos,
cumulativamente. (...) § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os
honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho
adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o
disposto nos §§ 2o e 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da
fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar
os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3oo pra a fase de
conhecimento..”
O C. STF já pacificou:
“É cabível a fixação de honorários recursais, prevista no art. 85, § 11,
do CPC, mesmo quando não apresentadas contrarrazões ou
contraminuta pelo advogado. (STF, Plenário, AO 2063, AgR/CE, rel.
orig. Min, Marco Aurélio, red. p/ ac. Min. Luiz Fux, julgado em
18/05/2017)”.
O Réu, ora apelado, saiu-se vencedor em 1a Instância, pois
que a demanda foi julgada extinta nos termos do art. 487, III, “c”, do CPC,
condenando-se a autor, ora apelante, ao pagamento das custas e honorários,
fixados estes em R$ 1.000,00.
Da mesma forma, com o não provimento do recurso,
permanece vencedor em 2a Instância, sem alteração da sucumbência imposta.
Da mesma forma, com o não provimento do recurso, não
houve alteração da sucumbência imposta.
Observados os limites delineados pelo art. 85, § 11, do CPC,
ficam majorados em definitivo os honorários de sucumbência para R$
1.100,00.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019522-43.2017.8.26.0602 -Voto no 18793 - lac
10
ACHILE ALESINA
Relator